Tribunal: TJDFT
Processo: 0705297-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS. VERIFICAÇÃO SUPERFICIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Os alimentos visam a garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los.
2. Na determinação dos alimentos provisórios privilegiam-se as necessidades emergenciais do alimentando e a capacidade financeira do provedor sumariamente observada, até que o percentual definitivo seja arbitrado do acordo com o contexto probatório que as partes lograrem êxito em produzir.
3. A determinação judicial de significativa diminuição da prestação alimentícia, em sede liminar, somente é possível em situações excepcionais. Assim, não restou demonstrada a impossibilidade de prestação alimentícia pelo agravante. Tampouco verificada situação que lhe cause risco concreto ou iminente que justifique a concessão da liminar requerida. Necessário, portanto, o avanço na cognição da causa – com ampla dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – não alcançável nesta via limitada e estreita do agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento desprovido.